Tribunal: TJDFT
Processo: 0725194-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0725194-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: EDSON DO CARMO DE JESUS JUNIOR D E S P A C H O Vistos, etc. Em observância ao princípio da não surpresa (art. 9o do CPC), intime-se o agravante para esclarecer eventual manutenção do interesse recursal diante do sentenciamento do feito na origem (ID origem 130187495). Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de julho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator